Tribunal: STF
Processo: ARE 1592846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABUSO DE AUTORIDADE E AMEAÇA. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENA. DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de abuso de autoridade (art. 33 da Lei nº 13.869/19) e ameaça (art. 147, caput, do CP). O apelante nega a autoria dos crimes e alega nulidade processual por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, além de insuficiência probatória. Requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, a exclusão da indenização e a gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a existência de nulidades processuais que maculam a sentença condenatória; (ii) a suficiência da prova para a condenação; (iii) diminuição da pena; (iv) exclusão da indenização e (v) gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das mídias audiovisuais que registram os depoimentos não revela nulidades ou violações ao contraditório e à ampla defesa. Eventuais advertências do juiz ou atitudes do Ministério Público não configuram cerceamento de defesa, tampouco demonstram parcialidade. Não há demonstração de prejuízo.
4. A prova colhida na instrução processual, considerada em seu conjunto, é suficiente para embasar a condenação. A presunção de inocência não se aplica em caso de prova robusta contra o réu.
5. Não há erro ou exacerbamento na quantidade de pena imposta a ensejar sua reforma.
6. Havendo pedido expresso na denúncia quanto à fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, guardando razoabilidade o quantum fixado, não se mostra cabível sua exclusão.
7. O pedido de gratuidade da justiça deve ser realizado perante o Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
"1. Não há nulidades processuais a ensejar a anulação da sentença. 2. A prova é suficiente para a condenação. 3. A dosimetria da pena está adequada."
Dispositivos relevantes citados: Art. 33 da Lei nº 13.869/19; art. 147, caput, do Código Penal; art. 563 e art. 564, incisos III e IV do Código de Processo Penal; art. 212 do Código de Processo Penal.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, T5, AgRg no AREsp 2525478/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJN 13/05/2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente